Tribunal: CARF
Processo: 10611.003272/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10611.003272/2008-92 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9303-014.103 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
22 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
CASA AMARO REMOLDAGEM DE PNEUS LTDA - ME

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 07/01/2005 a 30/01/2007
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO
ERÁRIO. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
A ocultação do real adquirente configura infração de dano ao Erário e sujeita o
infrator à aplicação da pena de perdimento, convertida em multa quando não
localizadas as mercadorias, conforme determinação do art. 23 do Decreto-Lei
no 1.455/1976, não sendo possível a aplicação de multa mais genérica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada),
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto (suplente convocado),
Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.003272/2008-92
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.003272/2008-92

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-009.096, de 23/09/2021, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 07/01/2005 a 30/01/2007
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO ERÁRIO.
CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
A ocultação do real adquirente configura infração de dano ao Erário e sujeita o
infrator à aplicação da pena de perdimento, convertida em multa quando não
localizadas as mercadorias, conforme determinação do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976, não sendo possível a aplicação de multa mais genérica.

Em seu Recurso Especial, a PFN afirma que o acórdão recorrido merece ser
reformado, uma vez que teria afastado a aplicação da penalidade prevista no art. 83, I, da Lei no.
4.502/1964, tendo aplicado aquela prevista no art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76econtrariando
jurisprudência do CARF. Indica, como paradigma de divergência jurisprudencial, o Acórdão no
3202-000.268.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a divergência
de interpretação, tendo o despacho de admissibilidade trazido as seguintes considerações sobre a
demonstração de divergência:
Entendemos comprovado o dissídio jurisprudencial.
Com efeito, o acórdão paradigma, em situação semelhante ao recorrido –
interposição fraudulenta de terceiros na importação (ocultação do real responsável
pela operação) –, concluiu pela legalidade da aplicação da penalidade prevista no
art. 83, I, da Lei no 4.502, de 1964, em vez da preconizada no art. 23 do Decreto-Lei
no 1.455/1976.
Intimado do Recurso Especial e do Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e deve ser
conhecido, conforme os fundamentos expressos no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial.
Do Mérito
A controvérsia resume-se à questão de saber se a multa aplicada no caso concreto,
no qual se constatou a prática de interposição fraudulenta na importação, deve ser aquela prevista
no art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, ou aquela outra enunciada no art. 83, I da Lei no. 4.502/64:
enquanto as instâncias inferiores resolveram afastar a autuação, sustentando que a penalidade
aplicável é a prevista no referido decreto-lei, a Fazenda Nacional defende, em seu recurso, pela
aplicação da sanção enunciada na Lei no. 4.502/64, afirmando, assim, a validade da autuação.

Fl. 2134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.003272/2008-92

Com relação a tal questão, entendo que o acórdão recorrido tratou de forma
correta a matéria. A seguir, transcrevo os precisos fundamentos consignados em seu voto
condutor, os quais adoto como razões de decidir no presente recurso:
Retomando o já relatado, o contribuinte, Casa Amaro, foi autuado nos termos do art.
83, I, da Lei no 4.502, de 1964:
“Art. 83. Incorrem em multa de igual valor comercial da mercadoria ou ao
que lhe é atribuído na nota fiscal, respectivamente:
I – Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou
nêle permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota-fiscal,
conforme o caso;”
Entretanto, em Relatório Fiscal, com objetivo específico de verificação da existência
de interposição fraudulenta na importação, constatou a ocultação do real adquirente
das mercadorias e, consequentemente configurado o dano ao erário nos termos do
art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976:
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002).
§1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002). [...]
§3o A pena prevista no §1o converte-se em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido
consumida. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observado o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010).”
Para melhor entendimento da fiscalização realizada, transcrevem-se abaixo alguns
trechos do Relatório Fiscal:
“A Ação Fiscal determinada no MPF-F foi desenvolvida com o objetivo de
verificar a prática de infrações relacionadas a operações de importação de
mercadorias para terceiros, com vistas a identificar a possível ocorrência da
prática de ocultação do verdadeiro importador, em relação às importações
registradas pela Casa Amaro nos períodos-base de janeiro de 2005 a janeiro
de 2007.
[..]
Quando da ocultação do verdadeiro importador, caso concreto em tela, temos
que a importadora de direito, a Casa Amaro, não corresponde à importadora
de fato, clientes da Casa Amaro, esta permanece recôndita aos olhos da
administração aduaneira. Uma vez identificados os reais adquirentes das
mercadorias importadas, compete à autoridade aduaneira aplicar a pena de
perdimento, ou sua conversão em multa, às mercadorias importadas de forma
irregular.
[...]
Neste caso, qual a vantagem do real importador, oculto sobre o manto de sua
interposta? Interposta esta como demonstrado, papel assumido pela Casa
Amaro.
[...]
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.003272/2008-92

De fato a importação de pneus usados é uma atividade que depende da
obtenção da licença para se importar tais bens, tal licença não é de
competência da RFB dar ou não, apenas de fiscalizar sua obtenção por parte
do importador, em sede de despacho de importação. No caso específico da
importação de pneus usados, o órgão anuente e competente para conceder a
licença de importação é o IBAMA, ocorre ainda que, no Brasil, está proibida
a importação de pneus usados.
[...]
Ocorre que a Casa Amaro no período fiscalizado era detentora de uma
decisão judicial favorável, documento 2, ao seu pleito de importar pneus
usados que constrangia o IBAMA a lhe fornecer as licenças de importação
solicitadas.
Tal fato permitiu à Casa Amaro incrementar seus negócios, importando para
quem não possuía igual decisão judicial. Tal vantagem permitiu à Casa
Amaro promover a importação de pneus usados para diversos clientes, não
detentores de semelhante decisão judicial contra o IBAMA.
Importante atentar para o fato de que a decisão judicial menciona a permissão
ou autorização de importar pneus usados com o fim de serem utilizados no
processo industrial de remoldagem promovido pela Casa Amaro. Conforme
adiante, fica cristalino o fato de que apenas uma ínfima parte dos pneus
importados pela Casa Amaro foi de fato utilizado em seu processo industrial
de remoldagem de pneus. A esmagadora maioria dos pneus importados
sequer transitou fisicamente pelo estabelecimento da Casa Amaro, sendo
diretamente despachada do local de desembaraço para o real adquirente.
[...]
Outro ponto contornado pelos verdadeiros importadores ao usarem a Casa
Amaro para promover suas importações é a necessidade de seu
cadastramento no RADAR, sistema de controle da RFB.
[...]
Por fim conforme abordado em tópico específico, a ocultação do verdadeiro
importador permite a quebra prematura da cadeia de recolhimento do IPI,
fato típico de lesão ao erário.
[...]
INFRAÇÕES
APURADAS
E
PENALIDADES
APLICÁVEIS
OCULTAÇÃO DO VERDADEIRO IMPORTADOR
Do Decreto Lei 1455/76
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese
de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002).
§1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002).
[...]
§3o A pena prevista no §1o converte-se em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido
consumida. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Da Lei 4502/64
Art. 83. Incorrem em multa de igual valor comercial da mercadoria ou ao que
lhe é atribuído na nota fiscal, respectivamente:
I – Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou
nêle permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota-fiscal,
conforme o caso; (Redação dada pelo Decreto-Lei no 400, de 1968)
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.003272/2008-92

[...]

O legislador considerou como dano ao Erário a importação mediante a fraude
de interposição ou ocultação do verdadeiro sujeito passivo. No caso presente
estamos diante de uma série de operações de importação que ocultaram o
verdadeiro importador.
Tal fato fulmina de irregularidade tais importações, são irregulares por que
descumpriram as normas de importação por conta e ordem, são ainda eivadas
de fraude, pois dolosamente mascaram a identidade do verdadeiro
importador.
As importações já ocorreram, importações de bens destinados claramente a
consumo, daí a esterilidade da aplicação da pena de perdimento às
mercadorias importadas, dado a impossibilidade real de apreensão do que foi
importado.
[...]
Da análise legislação aplicável ao caso concreto entendemos que o previsto
na legislação de regência do IPI aplica-se de forma precisa e mais sólida ao
caso, visto que não houve simples entrega a consumo por parte do importador
interposto das mercadorias importadas, mas a simulação de operação
mercantil em que figurava na condição de contribuinte equiparado do IPI.
A simulação da operação mercantil, com vistas a permitir o tranquilo trânsito
das mercadorias do local de seu desembaraço para as dependências do real
importador autoriza a aplicação da pena de multa prevista na Lei 4502/64. De
fato, a aplicação da legislação de regência do IPI, tributo este que teve sua
cadeia de incidência vilipendiada, se mostra mais adequada, pois pune a
importação irregular e a simulação de circulação econômica dos bens
importados.
Assim não fosse a conduta simulada pelos envolvidos ficaria impune, ou
punida de forma mais branda, apenas pelo valor aduaneiro das importações, e
não pelo valor das mercadorias, consignado em documentos fiscal de lavra do
próprio importador interposto. Afasta-se portanto a aplicação do instituto da
conversão do perdimento em multa, pois não há aplicação de pena de
perdimento ao caso e sim aplicação de multa no valor expresso em nota fiscal
semelhante, adequando-se perfeitamente os fatos ao que prescreve o caput do
art. 83 da Lei 4502.”
Como se extrai do texto transcrito, a autoridade fiscal conclui pela existência da
prática de interposição fraudulenta na importação, infração aduaneira com
pena específica prevista no art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, mas aplicou a
multa do IPI relacionada no art. 83, I da Lei no 4.502/64.
No entendimento exposto, a conduta simulada do contribuinte ficaria impune ou
punida de forma mais branda, apenas pelo valor aduaneiro das importações, se
aplicada a conversão da pena de perdimento, portanto, seria mais sólida e precisa a
multa prevista na legislação do IPI, especialmente diante da “quebra de cadeia do
imposto”.
Em análise aos fatos e legislação expostos, entendo por precisa a decisão de
primeira instância de anular o lançamento efetuado por vício material, como
passo a explicar.
De início, relevante uma análise temporal da legislação ora em discussão.
A Lei no 4502, de 1964, previu genericamente multa regulamentar do IPI, destinada
a punir contribuintes que entregassem a consumo, ou consumissem produto de
procedência estrangeira (i) introduzido clandestinamente no País ou (ii) importado
irregular ou fraudulentamente ou (iii) que tenha entrado no estabelecimento, dele
saído ou nele permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota-
fiscal.
O texto normativo não faz menção direta à importação realizada mediante ocultação
de terceiros ou ao termo interposição fraudulenta. Nem poderia, visto que a matéria
foi especificamente tratada somente anos após, em 2002, pela Lei no 10.637/02
(resultado da conversão da Medida Provisória no 66/2002).
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.003272/2008-92

Interessante nesse aspecto a abordagem histórica realizada no Acórdão no
3201-00.974:
“Deve-se esclarecer que, em 30 de dezembro de 1968, momento da
veiculação do atual art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/64 (redação dada
pelo Decreto-Lei no 400/68), as operações de importação que poderiam
ser tidas por clandestinas, irregulares ou fraudulentas e, por isso,
comporiam o elemento do tipo penal em questão eram aquelas que,
fundamentalmente, se referiam à utilização de documento falso ou, nas
palavras do então Ministro da Fazenda, Dr. Antonio Delfim Netto,
contidas na exposição de motivos do aludido Decreto-Lei, “notas frias”.
Não se falava, naquela época, por óbvio, em interposição fraudulenta de
terceiros, tampouco em multa para essa modalidade de ilícito.”
A partir da edição da Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no
10.637/2002, o Decreto-Lei no 1.455/64 passou a prever expressamente a
existência de dano ao erário para importações ou exportações realizadas
mediante interposição fraudulenta de terceiros.
Percebe-se, a partir desse momento, a existência de duas normas distintas tratando
de penalizar condutas relacionadas a fraudes na importação, devendo ser analisada a
correta aplicação das normas, inclusive quanto a possibilidade de cumulação das
penas.
De pronto, percebe-se, pelo Princípio da Especialidade, que a pena de
perdimento, incluída no DL no 1.455/64 pela Lei no 10.637/02, é claramente
específica em relação à legislação do IPI, que trata genericamente de fraudes ou
irregularidades ocorridas na importação.
Cabe destacar que não cabe ao agente público, aplicador da norma, decidir por essa
ou aquela lei em virtude de critérios subjetivos, buscando inclusive a majoração da
exigência fiscal. O conflito de normas aparentemente existente no ordenamento
jurídico brasileiro é, e sempre foi, solucionado mediante utilização de critérios
técnicos que busquem a correta aplicação da legislação ao caso concreto.
Dessa forma, entendo que deveria a autoridade administrativa, posto que
analisando período posterior à publicação da MP no 66/2002, aplicar a pena de
perdimento (ou sua conversão), em virtude de expressamente constatar em sua
fiscalização a ocorrência de interposição fraudulenta de terceiro na realização
da importação, conduta esta com penalidade específica prevista no art. 23, V do
Decreto-Lei no 1.455/64.
Ainda, necessário mencionar a impossibilidade de aplicação cumulativa das multas
previstas nos dispositivos em estudo. Primeiro, porque se estaria penalizando de
maneira repetida a mesma conduta, segundo, e por último, por previsão expressa no
Regulamento Aduaneiro vigente à época, como se transcreve abaixo:
“Decreto no 4.543, de 2002:
Art. 631. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor da mercadoria os que entregarem a
consumo, ou consumirem mercadoria, de procedência estrangeira introduzida
clandestinamente no País ou importada irregular ou fraudulentamente ou que
tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que
tenha havido registro da declaração da importação no Siscomex, ou
desacompanhada de Guia de Licitação ou nota fiscal, conforme o caso (Lei no
4.502, de 1964, art. 83, I, e Decreto-lei no 400, de 30 de dezembro de 1968,
art. 1o, alteração 2a).
Parágrafo único. A multa referida no caput não será exigida quando já tenha
sido aplicada a pena de perdimento do bem, caso em que será procedida à
conversão de que trata o §1o do art. 632.”
A aplicação da especialidade como solução do aparente conflito de normas se
mostra ainda mais cristalino quando analisada a atual redação do Regulamento
Aduaneiro, que passou a prever a inaplicabilidade da pena prevista no art. 83,
I, da Lei no 4.502/64 quando houver tipificação mais específica:
“Decreto no 6.759/2009:
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.003272/2008-92

Art. 704. em prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria os que
entregarem a consumo, ou consumirem mercadoria de procedência
estrangeira introduzida clandestinamente no País ou importada irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou
nele permanecido sem que tenha havido registro da declaração da
importação, ou desacompanhada de Guia de Licitação ou nota fiscal,
conforme o caso (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso I; e Decreto-Lei no
400, de 30 de dezembro de 1968, art. 1o, alteração 2a).
Parágrafo único. A pena a que se refere o caput não se aplica quando houver
tipificação mais específica nesse Decreto.”
(destacou-se)
Nesse sentido se expressou de maneira clara e precisa o i. Conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco:
“Acórdão no 3401-003.200
Sessão de 23 de agosto de 2016
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO
ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
NA LEI N° 4.502/1964, ART. 83, I, E DECRETO-LEI N° 400/1968, ART.
1o. COMINAÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 23, INCISO V, §§ 1o E
3o DO DECRETO-LEI N° 1.455/1976. APLICAÇÃO DA REGRA DA
ESPECIALIDADE OU DA ESPECIFICIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. 690 DO DECRETO N° 6.759/2009.
A ocultação do real adquirente configura infração de dano ao Erário e sujeita
o infrator à aplicação da pena de perdimento, convertida em multa quando
não localizadas as mercadorias, conforme determinação do art. 23 do
Decreto-Lei n° 1.455/1976, não sendo possível a aplicação de multa mais
genérica por disposição expressa do art. 690 do Decreto n° 6.759/2009.
[...]
95. A aplicação da multa regulamentar proporcional ao valor comercial das
mercadorias importadas irregular e fraudulentamente, de acordo com o
relatório de descrição dos fatos e enquadramentos legais do auto de infração,
foi aplicada em decorrência de a contribuinte entregar a consumo produtos de
procedência estrangeira, importados por terceiros por sua conta e ordem, de
forma fraudulenta, já que ocultada, pelos importadores interpostos, a sua
condição de real importadora e adquirente quando dos procedimentos
aduaneiros para ingresso das mercadorias em território nacional.
96. Desta feita, restaria configurada, no caso vertente, o dano ao erário, na
forma tipificada pelo inciso V do art. 23 do Decreto-Lei 1.455/1976, com as
alterações da Lei n° 10.637/2002 e da Lei n° 12.350/2010 [...]
[...]
98. Assim, diante de penalidade especifica, afasta-se a implicação
sancionatória geral, sobremaneira diante de determinação expressa, como é o
caso do parágrafo único do art. 690 do Decreto n° 6.759/2009: ao passar ao
largo de tal desígnio normativo, deve a acusação fiscal ser afastada.”
(destacou-se)
Esta decisão inclusive foi objeto de Recurso Especial da Procuradoria da
Fazenda Nacional, julgado no Acórdão no 9303-009.778, que no mérito, por
unanimidade, expressou não merecerem reparos o acórdão recorrido:
“Acórdão no 9303-009.778
Sessão de 12 de novembro de 2019
Relatora: Érika Costa Camargos Autran
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.003272/2008-92

IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO
ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
NA LEI N° 4.502/1964, ART. 83,1, E DECRETO-LEI N° 400/1968, ART.
Io. COMINAÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 23, INCISO V, §§ Io E
3o DO DECRETO-LEI N° 1.455 1976. APLICAÇÃO DA REGRA DA
ESPECIALIDADE OU DA ESPECIFICIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. 690 DO DECRETO N° 6.759/2009.
A ocultação do real adquirente configura infração de dano ao Erário e sujeita
o infrator à aplicação da pena de perdimento, convertida em multa quando
não localizadas as mercadorias, conforme determinação do art. 23 do
Decreto-Lei n° 1.455/1976, não sendo possível a aplicação de multa mais
genérica por disposição expressa do art. 690 do Decreto n° 6.759/2009.
[...]
Esclareço que o fundamento que levou os conselheiros me acompanharam
pelas conclusões foram pela questão da especificidade da multa, ou seja,
existindo penalidade especifica, no caso a pena de perdJmenlo. resta afastada
a aplicação da multa regulamentar do art. 490. inciso I, do Decreto n°
4.544/02. nos termos das disposições contidas no art. 690. Sunico, do Decreto
n° 6.759/2009.”
Desta forma, há que se concordar com a decisão do colegiado de primeira instância
pela nulidade material do Auto de Infração por erro na fundamentação legal,
requisito essencial ao lançamento realizado, conforme previsto no art. 10 do Decreto
no 70.235/72.
Pelo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 2140
DF CARF MF
Original